Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-74.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PLANO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVA. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, bem como declarar a inexistência de débitos, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98 e pelas demais normas legais pertinentes à matéria.
4. Nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, são nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Mostra-se abusiva a cláusula 30.4.2 do contrato de plano de saúde (ID 18084193, pág. 47), que obriga o beneficiário a permanecer por 60 (sessenta) dias no plano após o pedido de cancelamento, bem como impõe o pagamento de multa pela rescisão antecipada (antes do período mínimo de 12 meses). Além disso, registra-se que a recorrida já era cliente da recorrente desde 2012, sendo certo que a alteração promovida em 2018 consistiu em migração (transferência) para outro produto da empresa (ID 18084197, pág. 3).
5. Com o pedido de cancelamento formulado pelo beneficiário, não cabia à operadora exigir o cumprimento da referida cláusula de fidelidade para o desligamento do plano. Desse modo, indevida a cobrança e a inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1218036, 07077229020198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 991554, 07003505620168070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo da própria ilicitude do fato, independentemente de comprovação do dano (REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018).
7. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante das circunstâncias fáticas e das condições das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Indenização por danos morais reduzida para R$3.000,00 (três mil reais) para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem implicar enriquecimento ilícito.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.